Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0711198-55.2022.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante o dispositivo do acórdão, que deferiu a liminar (id. 37829278), e a cota ministerial (id. 39729951), reiterem-se as notificações da Procuradora-Geral do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que se manifestem sobre o mérito da ação. Após, à Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora